Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 922, caput, do CPC, convindo as partes, o processo executivo será suspenso até que o executado cumpra integralmente a obrigação. Não há, portanto, previsão de limite temporal para a suspensão do processo de execução nessa hipótese.
1.1. A hipótese geral de suspensão do processo pela convenção das partes versada no art. 313, II, do CPC, aplicável à execução por força do art. 921, I, do mesmo diploma legal, não se confunde com a prevista no art. 922, caput, do Codex processual, em razão da sua especialidade. Assim, durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, a execução deve permanecer suspensa. Descumprida a obrigação, o processo retomará o seu curso, nos termos do acordo celebrado entre as partes.
2. Agravo de instrumento provido.